Tribunal: TJMT
Processo: 1020107-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020107-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contribuições Especiais]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LAIS KHALED PORTO - CPF: 003.985.392-60 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ROCHA - CPF: 008.087.011-26 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAPHAEL MARCELINO DE ALMEIDA NUNES - CPF: 004.543.571-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - CPF: 333.070.458-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO IAGRO – PROBLEMÁTICA SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO IAGRO – DEMONSTRADA – PEDIDO DE DEPÓSITO DAS CONTRIBUIÇÕES EM JUÍZO – POSSIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO.

Presente a probabilidade da insurgência vertida pelo agravante, em razão das problemáticas que envolvem a contribuição destinada ao IAGRO, cujo recolhimento figura como condição para acesso a regimes tributários diferenciados e para o gozo de imunidade de índole constitucional (art. 155, § 2o, X, “a”, CF).

Bem como demonstrado o
periculum in mora,
ante as implicações práticas ao agravante no exercício de sua atividade, em que já havia sido iniciado o período de plantio da safra 2021/2022 e ensejaria o aumento proporcional no valor da contribuição questionada.

Assim, tenho que presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para a suspensão da cobrança apontada em relação ao agravante, impondo-lhe, porém, o depósito em juízo dos respectivos valores, em ordem a resguardar o agravado em caso de improcedência do pedido final.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Paulo Henrique Rocha em face da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência de no 1034185-09.2021.8.11.0041, por considerar que a cobrança do tributo se mostra devida nas situações enquadradas pela lei estadual e que, nesse ponto, h
averia perigo da demora inverso, pois que haveria queda de receita, prejudicando a organização das finanças estaduais e de outros serviços em prol da população.

Em dissonância com a decisão proferida, aduz o agravante que deve ser assegurada a efetiva facultatividade do recolhimento das contribuições destinadas ao Instituto Mato-Grossense do Agronegócio – IAGRO, tendo em vista a impossibilidade de o Estado de Mato Grosso aplicar penalidades pela suposta não-adesão à contribuição e a inconstitucionalidade da exação e da destinação dos respectivos recursos, que ocorre à revelia das regras licitatórias, concorrenciais e financeiras.

Alega que, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 32 da Repercussão Geral, conclui-se que é indevida a exigência da adesão e do adimplemento de contribuições instituídas por lei ordinária estadual como condição para o usufruto da imunidade assegurada às exportações (art. 155, § 2o, X, alínea “a”, da CF), assim como o é a exação, dita facultativa, incidente sobre o mesmo fato gerador, como verdadeira substituição do ICMS-exportação desonerado.

Ajunta que “
os valores do FETHAB estão, no limite, sendo utilizados para finalidades públicas; enquanto os do IAGRO são destinados a entidade privada que sequer presta qualquer esclarecimento, e, inclusive, tem sido investigada por série de ilícitos de ordem financeira
”.

Acresce que a inconstitucionalidade na destinação dos recursos do IAGRO reside na escolha aleatória e arbitrária de entidades privadas para serem beneficiadas e na completa ausência de transparência sobre a efetiva destinação dos recursos empregados.

Informa que a suspensão da exigibilidade dos valores em discussão por meio do depósito em juízo é hipótese prevista tanto no art. 151 II, do CTN quanto no art. 300, § 1o, do CPC, ante a verossimilhança das alegações e do periculum in mora, considerada a iminência do período intensivo de operações de transporte de soja, não se verificando, de outro lado, o periculum in mora inverso.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para reformar a decisão agravada, determinando-se a suspensão das cobranças relativas às contribuições destinadas ao IAGRO, concedendo-lhe o direito de depositar em juízo, mensalmente, os respectivos valores, sem a imposição de qualquer penalidade ou condição para usufruto de regimes e garantias relativos ao ICMS como consequência pelo não-recolhimento diretamente ao IAGRO via SEFAZ.

Recebido o recurso, fora deferido o pedido de tutela de urgência.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que
a atuação estatal é legítima, bem como expõe que o contribuinte não deseje optar por contribuir ao FETHAB e ao IAGRO não estará impedido de exportar suas mercadorias, estará apenas impedido de obter/manter o regime especial relativo à exportação.

Desse modo, pede pelo desprovimento do agravo de instrumento interposto.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou que ausentes as hipóteses de intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo formulado por Paulo Henrique Rocha e passo a sua análise.

Conforme relatado, o presente recurso se insurge contra a decisão
que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência que buscava
o direito de depositar em juízo, mensalmente, os valores referentes à contribuição ao IAGRO, nos termos do art. 151, II, CTN, sem a imposição de qualquer penalidade ou condição para usufruto de regimes e garantias relativos ao ICMS como consequência pelo não-recolhimento ao Fundo.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, por considerar que a cobrança do tributo se mostra devida nas situações enquadradas pela lei estadual e que, nesse ponto, h
averia, na realidade, perigo da demora inverso, pois que haveria queda de receita, prejudicando a organização das finanças estaduais e de outros serviços em prol da população.

Todavia, argumenta o agravante que há inconstitucionalidade na destinação dos recursos do IAGRO e pede pela reforma da decisão para que seja deferido o pedido de tutela de urgência.

Posto isso, verifico inicialmente que os dispositivos da Lei no 7.263/2000 e do Decreto no 1.261/2000 que versam exclusivamente sobre o recolhimento da contribuição destinada a entidades privadas representantes de setores da economia estadual (IAGRO, INPECMT, IMAMT, IMAD e IMAFIR) como condição para o diferimento do ICMS são objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que ora tramita nesta Corte de Justiça (ADI no 1017304-80.2021.8.11.0000).

Colhe-se da inicial da ADI que as previsões normativas apontadas, além de condicionarem a fruição de benefício fiscal ao recolhimento de contribuição para entidades privadas, autorizam o uso da máquina pública, do sistema de arrecadação, da emissão de documentos, do uso de mão de obra dos servidores públicos estaduais para elaboração de prestação de contas e do repasse de verba para entidades associativas privadas pré-determinadas, o que caracterizaria desvio de finalidade pública e inconstitucionalidade por afronta aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência e ao dever de realização de licitação.

Cumpre notar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no Inquérito 4879/DF, determinou o bloqueio de saques das contas bancárias da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso – APROSOJA-MT, da Associação Nacional dos Produtores de Soja – APROSOJA e de eventuais fundos, compostos por recursos públicos, em que essas pessoas jurídicas detenham participação, a saber, FETHAB e IAGRO, notadamente em razão da ausência de informações acerca do emprego dos recursos advindos das contribuições.

Nesse contexto, vislumbro a probabilidade da insurgência vertida pelo agravante, em razão das problemáticas que envolvem a contribuição destinada ao IAGRO, cujo recolhimento figura como condição para acesso a regimes tributários diferenciados e para o gozo de imunidade de índole constitucional (art. 155, § 2o, X, “a”, CF), o que acarreta implicações práticas ao agravante no exercício de sua atividade.

No ponto, releve-se que o agravante demonstrou que está no período de intensificação nas operações de venda e transporte de soja, uma vez que já foi iniciado o período de plantio da safra 2021/2022, sendo iminente o período da colheita, a ensejar aumento proporcional no valor da contribuição questionada.

Assim, tenho que presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, de rigor a suspensão da cobrança apontada em relação ao agravante, impondo-lhe, porém, o depósito em juízo dos respectivos valores, em ordem a resguardar o agravado em caso de improcedência do pedido final.

À vista disso, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto por
Paulo Henrique Rocha para reformar a decisão e determinar que seja concedida a tutela provisória de urgência, a fim de deferir que o agravante deposite
em juízo, mensalmente, os valores referentes à contribuição ao IAGRO, nos termos do art. 151, II, CTN, sem a imposição de qualquer penalidade ou condição para usufruto de regimes e garantias relativos ao ICMS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022